Tribunal: STF
Processo: HC 250072
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 875.016/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a denúncia, e respectivo aditamento, que em data incerta, mas em período anterior ao dia 23 de março de 2021, nesta cidade e comarca, os acusados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Consta, ainda, que no dia 23 de março de 2021, por volta de 00h30min, nas proximidades do North Shopping Barretos, nesta cidade e comarca, os denunciados ALDO DA SILVA NETO, vulgo “Américo”, e BRUNO DO NASCIMENTO PEREIRA, agindo em concurso e unidade de propósitos, transportavam, para entrega ao consumo de terceiros, nas imediações de instituição de ensino, 390 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com adesivos “Shell”, que juntamente com as outras 500 porções apreendidas, totalizaram peso bruto aproximado de 1000,5 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal pela autoridade policial requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que possam constituir corpo de delito. 



    2. No caso, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a busca veicular/pessoal, uma vez que o acórdão apontou que "não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que – segundo se depreende de seus depoimentos – avistaram o acusado dirigindo em alta velocidade – assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência". 



    3. Considerando as demais informações extraídas dos autos, de que já havia informações acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, os quais demonstraram nervosismo durante a revista no veículo, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas e dinheiro, constata-se não se estar diante de ação arbitrária dos policiais militares, mas exercício regular de seu poder-dever constitucional. 



    4. Embora sejam ilícitas as provas decorrentes de acesso a mensagens de celular sem autorização judicial e sem consentimento válido do proprietário do telefone, a prova é repetível e nada impede sua reelaboração de acordo com os predicados legais, como ocorreu na espécie. 



    5. No caso, o Juízo de origem reconheceu a ilicitude da prova colhida no flagrante, pois os policiais teriam analisado o conteúdo do aparelho celular do réu de forma arbitrária. Todavia, verifica-se posterior depuração e descontaminação do vício, pois a perícia no telefone foi precedida de autorização judicial, devidamente fundamentada. Assim, a prova não é ilícita nem merece ser extraída dos autos. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: 



    (a) “a abordagem do paciente e a posterior revista pessoal foram justificadas com base na alegação genérica de que o recorrente estava em ‘atitude suspeita’, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal”; 



    (b) “A juíza de piso reconheceu a nulidade dos atos processuais após a invasão do celular [pelos policiais], no entanto, cometeu gravíssimo constrangimento ilegal, pois CONDENOU ALDO e os corréus pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput da Lei de Drogas) com base nos dados do celular violado ”; 



    (c) “o que consta nos autos nos faz crer que o paciente preenche todos os requisitos necessários para aplicação do redutor do tráfico privilegiado”; e



    (d) “A pena-base deveria ter sido fixada em seu patamar mínimo na primeira fase, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade da busca veicular. Subsidiariamente, absolver o paciente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, em razão da invasão dos policiais no aparelho celular, ou, ainda, reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Quanto à tese de ilegalidade da abordagem policial, consta do acórdão recorrido (fls. 583-854): 



    Suposta ilegalidade da abordagem policial: 



    Segundo o apurado, os PMs visualizaram, durante a madrugada, um veículo transitando em alta de velocidade e decidiram abordá-lo. Os ocupantes (apelantes) - sobre quem já havia informações acerca do envolvimento com o tráfico de drogas -, demonstraram nervosismo e, por isso, procederam à revista no veículo, apreendendo grande quantidade de drogas e dinheiro. 



    Como se vê, não se trata de diligência realizada apenas com base em parâmetros puramente subjetivos, mas, sim, estribada em um conjunto de fatores objetivos, comprovadas, assim, fundadas razões para abordagem.



    Ademais, o crime de tráfico, cuja consumação se prolonga no tempo, é de natureza permanente. Por isso, aquele que o comete se encontra em situação de flagrância até cessar essa condição, nos termos do CPP, art. 303, prescindindo-se de mandado judicial, a teor do que dispõe a CF/88, art. 5º, XI. 



    [...]



    No caso, não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que — segundo se depreende de seus depoimentos — avistaram o acusado dirigindo em alta velocidade — assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência. 



    Não se trata, portanto, de ação arbitrária dos Policiais Militares, mas exercício regular de seu poder-dever constitucional. Afinal, não é razoável impedir a atividade legítima do poder de polícia para realizar abordagem daqueles que se encontram em situações que levantem fundadas suspeitas de ilícito, na medida em que isto retiraria das forças de segurança os meios necessários ao desempenho de sua atividade. 



    Haverá justa causa para a abordagem policial sempre que o agente público, diante da situação concreta e valendo-se de sua experiência profissional, tiver a percepção da ocorrência de situação caracterizadora de ilícito penal. O que é exatamente a situação descrita nos autos. 



    [...]



    Além disso, desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação de regência foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016) 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    A defesa sustenta, também, a ilicitude das provas que fundamentaram a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Argumenta que o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a ilicitude da prova obtida pelo acesso dos policiais militares aos celulares dos acusados Bruno e Aldo, as provas para a condenação de associação para o tráfico decorreram do celular violado de Aldo, ora paciente. 



    Essa questão foi assim enfrentada na sentença condenatória: 



    “A preliminar de ilicitude da prova obtida pelo acesso dos policiais militares aos celulares dos acusados Bruno e Aldo comporta parcial acolhimento. 



    Os acusados Aldo e Bruno transitavam num veículo Hyundai HB20, momento em que foram abordados pelos policiais militares. 



    Os militares afirmaram que estes acusados voluntariamente ofertaram as senhas de desbloqueio, a possibilitar o contato com os familiares. Admitiram o ingresso no aplicativo de mensagens Whattsapp com esta finalidade. 



    Em contraponto, os acusados Aldo e Bruno negaram o desbloqueio voluntário, para o que aduziram terem sido agredidos para ofertarem a senha. Em fato, incontroverso o ingresso dos policiais militares nos dispositivos celulares móveis dos acusados. 



    A voluntariedade do ato é negada pelos acusados, o que em regra acontece em juízo; todavia, Aldo e Bruno afirmaram que foram agredidos para o fornecimento das senhas, com laudo pericial positivo para escoriações e edemas em ambos. Já os militares Ricardo e Uewerton afirmaram que estes réus foram colaborativos, sem insurgência contra a conduta deles. 



    Nesse contexto, dúvida razoável surge sobre a alegada voluntariedade no desbloqueio do aparelho celular, motivo pelo qual acolho parcialmente a tese defensiva. 



    A ação dos policiais militares foi dividida em três momentos distintos. O primeiro na abordagem de Aldo e Bruno, o segundo na residência de Anderson e terceiro na residência de Marcelo. 



    Destarte, declaro nulo os atos posteriores da Polícia Militar que culminaram com a prisão de Anderson e Marcelo, por violação ao sigilo do fluxo de comunicações pela internet Lei nº 12.965/14, art. 7º”.



    Integro e lícito foi o flagrante de apreensão de drogas no veículo HB20 e a prova pericial nos celulares de Aldo e Bruno, pois decorrentes de ordem judicial.



    O magistrado destacou que a ilicitude dos atos praticados pelos policiais militares, que resultaram na prisão de outros envolvidos, não compromete a validade da perícia realizada no aparelho celular do paciente. Essa perícia foi devidamente autorizada por decisão judicial, emitida no momento da homologação do flagrante e da conversão para prisão preventiva. Conforme destacado pelo Tribunal estadual,



    reconhecida a nulidade do acesso pelos policiais aos dados dos aparelhos celulares dos apelantes, não faz sentido, seja estendida à abordagem inicial de BRUNO e ALDO. Ora, o acesso aos dados dos celulares - cuja nulidade foi reconhecida - em nada influenciou o flagrante, ato pretérito, quando as drogas foram apreendidas. 



    Ademais, após a prisão em flagrante, houve autorização judicial para acesso ao conteúdo dos aparelhos, cujas conversas analisadas foram expostas em relatório de investigação - o que se verá com detalhes -, fato este que ocorreria de qualquer forma, independentemente da conduta ilegal dos policiais, não tratando a hipótese, como alegam as defesas, de provas derivadas das ilícitas. 



    O Tribunal local concluiu, com razão, que os fatos ocorreram de forma independente, ou seja, ainda que não houvesse a conduta irregular dos policiais. O paciente foi preso em flagrante, portando uma quantidade significativa de droga, e o conteúdo extraído do aparelho celular não possui qualquer relação com essa prisão. A apreensão do dispositivo, na sequência, é uma medida legítima e rotineira em investigações dessa natureza. O artigo 6º do Código de Processo Penal, inclusive, estabelece deveres claros para a autoridade policial: Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) II – apreender os objetos relacionados ao fato, após liberação pelos peritos criminais; III – colher todas as provas que auxiliem no esclarecimento do fato e suas circunstâncias.



    Portanto, a prova questionada decorreu de diligências regulares realizadas pelos agentes responsáveis pela persecução penal. A ilegalidade reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada em atos de policias ocorridos após o flagrante do paciente, trouxe consequências jurídicas para terceiros, mas não afetou a validade da prova em questão, que, repita-se, foi devidamente autorizada por decisão judicial, proferida no momento da homologação do flagrante, e de acordo com a legislação processual penal. 



    Em suma, é inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de incidência do denominado tráfico privilegiado. Isso porque A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Por fim, o pedido de modificação da pena-base não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente